Tribunal: TJMT
Processo: 1010400-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010400-73.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Abandono Intelectual, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), BRUNO SILVA SANTOS - CPF: 044.757.161-36 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANUZA RODRIGUES BALDUINO - CPF: 759.626.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO SILVA SANTOS
IMPETRANTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL - PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO DELITIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010400-73.2023.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO SILVA SANTOS
IMPETRANTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Junior Cesar Coelho Da Silva em favor de
BRUNO SILVA SANTOS,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

Narra o impetrante que o Juízo singular, acolhendo pleito do Ministério Público decretou a prisão cautelar do paciente, acusado da prática, em tese, do crime descrito no art. 24-A da Lei 11.340/06.

Aduz, no entanto, que não houve o descumprimento das medidas protetivas, especialmente porque a vítima ligou para o paciente ir a sua residência para conversarem, ocasião que se desentendeu com o seu filho, de forma que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 167551185).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 167910652.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM (ID. 170514653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO SILVA SANTOS
IMPETRANTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto do presente
writ
cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, bem como a substituição por cautelares menos onerosas.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado pelos crimes de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, violação de domicílio, ameaça e lesão corporal, consoante fragmento da denúncia:

“ (...)

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 01 (um) ano e 06 (seis) meses e encontravam-se separados há cerca de 07 (sete) meses, à época dos fatos.

Consta que a vítima possuía medidas protetivas concedidas por este Juízo pela prática dos crimes de ameaça e injúria, praticados pelo denunciado (Medida Protetiva – 1002412-86.2023.8.11.0004),
que o proibia de aproximação e contato com a ofendida, além de frequentar a residência dela
.

Ressai do caderno investigativo que o denunciado, embora ciente do deferimento das medidas restritivas supra, descumpriu decisão judicial que o proibia de manter contato com a ofendida e entrou em contanto com ela através de ligação telefônica.
Ato contínuo, adentrou repentinamente no interior da residência da vítima, sem a permissão dela, durante a noite, onde a agrediu fisicamente, desferindo tapas, socos e pontapés, bem como a ameaçou de morte.

Em seguida, o denunciado arrastou a ofendida até um cômodo do quarto, ocasião em que a filha chegou e ela conseguiu pedir socorro. Ainda, como se não bastasse, o acusado continuou a agredir fisicamente a ofendida, empurrando-a para fora da casa, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito, com a presença de área de equimose em braço esquerdo, coxa direita e mão esquerda, todas da coloração roxo (azulada).

Posteriormente, o filho da vítima chegou no local e o denunciado evadiu-se, ocasião em que a ofendida acionou a Polícia Militar, contudo, não obtiveram êxito em localizar o acusado.

O denunciado teve a prisão preventiva decretada pelo descumprimento de medida protetiva, cuja decisão se encontra nos autos da medida protetiva Pje no 1002412-86.2023.8.11.0004 (...)”.

O juízo
a quo
, decretou a custódia preventiva do paciente, diante da necessidade de proteção à integridade física e psicológica da vítima,
considerando o descumprimento pelo paciente das medidas protetivas de urgência fixadas
com base na Lei Maria da Penha,
in verbis:

“ (...)
No presente caso, a prisão preventiva do representado deve ser decretada com fundamento na garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física da vítima.

Das declarações da vítima (fls. 62/63), posteriores à ciência do agressor acerca da ordem judicial deferida, colhe-se que:

QUE a declarante afirma que conviveu com BRUNO SILVA SANTOS por aproximadamente 1 ano e 7 meses; QUE estão separados desde setembro do ano passado, ocasião em que o ex convivente tentou contra a sua vida; QUE afirma que requereu medidas protetivas em seu favor, que foi deferida e está em vigência; QUE desde que rompeu o relacionamento com BRUNO o mesmo a persegue na tentativa de reatar o convívio; QUE lhe ameaça dizendo que ela não irá ficar com mais ninguém, que terá que aceita-lo de volta, caso contrário ele vai matá-la;
QUE O MESMO DIZ NÃO TEMER A POLÍCIA E NEM A JUSTIÇA, QUE NINGUÉM IRÁ IMPEDI-LO
; QUE na data de hoje por volta das 22:00 horas estava em sua residência quando recebeu uma ligação de um número privado, que BRUNO se identificou, logo perguntou o que ela estava fazendo, sendo que respondeu que estava dormindo; QUE BRUNO disse que ela estava mentindo porque a sua filha não estava em casa,
DE REPENTE O MESMO ENTROU NA RESIDÊNCIA E COMEÇOU AGREDI-LA COM TAPAS SOCOS E PONTAPÉS, AMEAÇANDO-A DE MORTE; QUE ELE ARRASTOU A MESMA ATÉ O QUARTO E TRANCOU A PORTA,
quando sua filha chegou lhe chamando, que a mesma respondeu, filha o BRUNO esta aqui; QUE sua filha chamou o irmão para socorrer a declarante; QUE afirma que BRUNO seguiu lhe agredindo fisicamente empurrando-a para fora da casa, que neste momento seu filho chegou e BRUNO saiu correndo tomando rumo incerto; QUE a Polícia Militar foi acionada e fez rondas nas imediações do local dos fatos, porém não obtiveram êxito em localizar o suspeito; QUE a declarante encontra-se em estado nervoso, afirmando temer por sua vida, ele vai acabar me matando, diz; QUE a declarante requer acompanhamento da PATRULHA REDE DE FRENTE MULHER PROTEGIDA e solicita providências com relação aos fatos.

É possível perceber que o implicado age de modo a impor temor e constranger a vítima, com claro intuito de manter contato com esta, intimidando-a, perseguindo-a e tentando contra sua integridade física e psicológica.

(...)

Prisão preventiva, Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mas seguros do que os juízes distantes. O in dúbio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva (RTJ 64/77).

A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos documentos que instruem o feito, com o registro das condutas delitivas narradas pela vítima e demais elementos.

Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que a vítima indicou expressamente que o implicado, seu ex-companheiro, estaria a lhe perturbar, importunando-a, o que a tem causado permanente sentimento de medo e insegurança, em razão de receio de que o representado lhe cause algum mal.

A vítima ainda relatou à Autoridade Policial que o increpado invadiu sua residência e a agrediu fisicamente, ameaçando-a de morte, deixando lesões aparentes em seu corpo (fotografias fls. 69/70).

O implicado aparenta não demonstrar controle de suas ações, visto que continua a agir de modo a agredir, perturbar e ameaçar a vítima, evidenciando não aceitar o término do relacionamento.

A postura insistente e ardilosa do agressor indica que este não está discernindo o limite de sua conduta e com isso impondo temor efetivo à vítima.

Em tal ponto, colhe-se das declarações da vítima que o réu a invadiu sua residência e a agrediu fisicamente e a ameaçou de morte, bradando não possuir receio da atuação estatal.

Impende destacar que os fatos narrados quando da comunicação do reiterado descumprimento das medidas protetivas vigentes, indicam que o agressor, ao que parece, não guarda respeito à integridade física e psicológica da vítima.

Registro ainda que apesar de não ter sido intimado pessoalmente da decisão que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em favor da vítima, o agressor foi intimado por edital (fls. 39/40) na data de 13/3/2023, já que em local incerto e desconhecido, conforme certidão do Oficial de Justiça (fl. 34).

Em tal cenário tenho como devidamente cientificado o agressor, inclusive pela informação constante na certidão supramencionada (fl. 34) de que seu genitor ficou com cópia do mandado de intimação da MPU para lhe cientificar pessoalmente.

Não pode o Poder Judiciário e demais instituições atuantes no combate à violência doméstica ficarem a mercê de agressores que, intencionalmente, se esquivam da intimação de ordens judiciais a pretexto de aduzirem desconhecimento da existência das ordens restritivas em proteção às vítimas.

A necessidade da garantia da ordem pública torna-se evidentes ante a constatação de que o representado age de modo a se esquivar de eventual responsabilização criminal.

Ressalto o cabimento da segregação cautelar do increpado, conforme previsão do art. 313, III, do CPP.

Pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão ao implicado, uma vez que demonstrado, através de sua reiteração criminosa, não temer a atuação punitiva estatal. (...)

Isto posto, pelas razões supra invocadas, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de BRUNO SILVA SANTOS, visando a garantia da ordem pública e resguardar a integridade da vítima, atendendo a Representação do Ministério Público. (...)”
decisão extraída do sistema PJe na origem.

De início, registro que resta inviável a análise da tese de que o paciente não teria descumprido medidas protetivas fixadas anteriormente, isso porque não juntou cópia do Auto de Prisão em Flagrante Delito, depoimentos, interrogatórios, inquérito e relatório, fato que impossibilita a correta apreciação da questão posta.

É sabido que a ação de
habeas corpus
requer prova pré-constituída das alegações deduzidas pelo impetrante, devendo, por isso, ser apresentado com a
documentação mínima capaz de permitir que esta Corte tenha a compreensão dos fatos e fundamentos utilizados na origem.
Sendo assim, ausentes documentos para o adequado conhecimento da matéria.

Além do mais, a tese defensiva - negativa de autoria - dependem de análise aprofundada, que não encontra espaço na estreita via do
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída.

Por outro lado, verifica-se, no caso, que o paciente deixou de cumprir as medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima o que culminou na decretação da sua prisão preventiva.

O
periculum libertatis
é evidente, pois o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas contra ele impostas
“(...)
invadiu sua residência e a agrediu fisicamente, com tapas, socos e pontapés, ameaçando-a de morte, deixando lesões aparentes em seu corpo”.

Por tais motivos a custódia cautelar se faz necessária para fins de garantia da ordem pública, proteção à integridade física e psicológica da vítima pelo efetivo risco de reiteração delitiva por parte do paciente.

Assim, o descumprimento de medida protetiva, anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006, torna clara a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nessa direção, entende o STF que
“ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei n. 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória”
(HC n 169.166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 1o/10/2019 PUBLIC 2/10/2019).

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva
, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva”
(RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

Dessa maneira, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva do paciente e a insuficiência ou ineficácia de outras medidas, inclusive as protetivas de urgência, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023